Tribunal: TJDFT
Processo: 0733407-15.2022.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. REVELIA. INCIDÊNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROCEDIMENTO REPARADOR E NÃO ESTÉTICO. NEGATIVA DE COBERTURA DE PLANO DE SAÚDE. ABUSIVIDADE. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1.069. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
1 – Revelia. Produção de Provas. Nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Inocorrência. Não há nulidade no julgamento antecipado do mérito (art. 355, inc. II, do CPC), uma vez que o réu foi considerado revel, com incidência da presunção de veracidade e ausente oportuno requerimento de provas (art. 349 do CPC). Apesar da eventual possibilidade de produção de provas pelo réu, o juiz, ao verificar a ocorrência do efeito da revelia, atinente à presunção de veracidade, pode julgar o processo conforme o seu estado, caso já tenha formado sua convicção com amparo nos elementos probatórios já colacionados ao feito, inexistindo cerceamento de defesa. Precedentes.
2 – Cirurgia plástica reparadora pós-bariátrica. Tema no 1.069 STJ. O STJ, em julgamento de recurso repetitivo, fixou a tese de que “é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida”. Demonstrada de forma inequívoca a finalidade reparadora e não meramente estética da cirurgia de reconstrução mamária pós realização de cirurgia bariátrica, há de se impor à seguradora de saúde a realização do referido procedimento, a fim de se assegurar a continuidade e conclusão do tratamento anterior.
3 – Recusa na cobertura. Dano moral. Quantum indenizatório. Fixação. A recusa ou a demora injustificada da operadora do plano de saúde em autorizar a realização de cirurgia reparadora, em continuidade ao tratamento de obesidade, quando há recomendação médica, atestado prejuízo funcional e psicológico, agrava o sofrimento e aumenta a angústia e a pressão psicológica de quem necessita de tratamento, configurando, assim, dano moral passível de ser compensado. O quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais (R$ 10.000,00) deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se, no caso concreto, a extensão e a gravidade do dano, as condições da vítima, a capacidade econômica do agente, além do caráter punitivo-pedagógico da medida. De igual modo, não pode ser fonte de enriquecimento ilícito.
4 – Recursos conhecidos. Desprovido o da ré e provido o da autora.
(r)